Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715053-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DE ARAUJO DANTAS, JOSE REGINALDO LINS DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por JOSE IDARQUES JORGE DE OLIVEIRA e outros em face do acórdão ID 75423083. INTIME-SE o Embargado DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 75867666. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 12:07:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador